Tribunal: TJES
Processo: 5003833-64.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003833-64.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDNA CELLIS VACCARI BALTAR

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. INAPLICABILIDADE DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. CRÉDITO DESTINADO À ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL. PRETENSÃO REVISIONAL DE CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há cerceamento de defesa na hipótese em que o magistrado indefere produção de prova desnecessária à solução da controvérsia, nos termos dos princípios do livre convencimento motivado e da livre apreciação da prova (art. 370 do CPC). Preliminar rejeitada.

2. A legislação consumerista é inaplicável às cédulas de crédito rural quando o crédito é utilizado para atividade produtiva, afastando a figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

3. A pretensão revisional do contrato deve ser fundamentada com a especificação pormenorizada das ilegalidades apontadas e instruída com os documentos necessários, ônus que incumbe à apelante.

4.
Não há ilegalidades a justificar a revisão da escritura pública de composição e confissão de dívida. Extrai-se das cláusulas terceira e nona que os juros remuneratórios foram fixados em 7,65% a.a. de forma capitalizada, juros de mora de 1% a.a., com previsão de cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre as parcelas em atraso.

5. O alongamento de dívida rural, ainda que configurado como direito do devedor (Súmula 298 do STJ), exige requerimento administrativo prévio ao vencimento do débito, conforme previsto no art. 36 da Lei n. 13.606/2018 e Resolução n. 4.660/2018 do BACEN, cuja ausência inviabiliza o deferimento da medida.

6. Recurso conhecido e não provido.

Vitória, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5003833-64.2023.8.08.0024

Apelante: Edna Cellis Vaccari Baltar

Apelado: Banco do Nordeste do Brasil S.A.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por por Edna Cellis Vaccari Baltar contra a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Vitória, nos autos da ação de embargos à execução ajuizada contra o Banco do Nordeste do Brasil S.A., na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente para rejeitar os embargos e condenou a embargante ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões recursais a apelante sustenta, em síntese, que: (a) houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas essenciais, como perícia agronômica e contábil; (b) o contrato deveria observar as normas do Código de Defesa do Consumidor, em virtude da vulnerabilidade técnica e econômica da apelante; (c) é necessária a análise da relação jurídico-contratual desde a origem, considerando-se eventuais ilegalidades e abusividades; (d) a sentença deixou de considerar a possibilidade de prorrogação da dívida, embora reconhecido o direito em resoluções do Banco Central, mesmo diante da ausência de requerimento administrativo específico; (e) o pedido administrativo para prorrogação da dívida sequer é requisito para a concessão da prorrogação; (f) não houve previsão contratual para a capitalização mensal de juros; (f) em razão da cobrança de encargos ilegais pelo apelado, inclusive no período de normalidade contratual, houve descaracterização da mora.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Não merece prosperar a alegação da apelante de que teria ocorrido cerceamento do seu direito de defesa.

Como se sabe, “
A jurisprudência do STJ é no sentido de que o juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa. Precedentes.
”. (AgInt no AREsp n. 2.698.699/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 13/11/2024.)

Ao contrário do afirmado pela recorrente, a pretensão autoral não fora rejeitada pela ausência de provas que poderiam ser produzidas no curso da demanda, tendo o magistrado expressamente reconhecido que a prova pericial pretendida era desnecessária para a resolução das questões postas em julgamento.

Afinal, trata-se de matéria unicamente de direito, passível de ser solucionada a partir da análise da prova documental, o que ocorrerá quando do julgamento do mérito do recurso.

Por tais razões, rejeito a preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Sustenta a apelante que a relação contratual deveria ser analisada sob a égide do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em razão de sua hipossuficiência técnica e econômica em face do banco apelado. Contudo, conforme bem fundamentado na sentença de primeiro grau, a legislação consumerista é inaplicável ao caso, tendo em vista que o crédito obtido pela apelante foi destinado ao fomento de sua atividade produtiva rural.

De acordo com o art. 2º do CDC, para que uma parte seja considerada consumidora, é necessário que ela se configure como destinatária final do produto ou serviço. No caso dos autos, a utilização do crédito para aquisição de insumos agrícolas descaracteriza essa condição, uma vez que os recursos foram reinseridos no processo produtivo. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, igualmente perfilhada por este e. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTENTE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em situações específicas devem ser mitigados os rigores da teoria finalista para autorizar a incidência do CDC, máxime nas hipóteses em que a empresa, apesar de não ser tecnicamente destinatária final e econômica do produto ou serviço, apresente-se em situação de vulnerabilidade, seja ela técnica, jurídica, econômica ou mesmo informacional. 2. A aludida vulnerabilidade, entretanto, não pode obviamente ser presumida, dependendo de prova efetiva de que uma das partes se encontra, de fato, em extrema desvantagem ou subordinação em relação ao outro parceiro contratual, o que não é o caso dos autos. 3. Não incide o CDC, por ausência da figura do consumidor (art. 2º do CDC), na hipótese em que o produtor agrícola contrate cédula de crédito rural para a consecução da atividade econômica. Precedentes STJ. 4. Recurso desprovido. (TJES, Agravo de Instrumento nº
5004646-03.2022.8.08.0000, 2ª Câmara Cível, Relator Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama, Data: 13/Jun/2023)

No que tange à pretensão revisional, a apelante argumenta que a cédula de crédito rural n. 198.2010.824.4339, que originou o débito que deu ensejo à celebração da escritura pública de composição e confissão de dívida, título extrajudicial que embasa a ação de execução embargada, contém ilegalidades e abusividades, pretendendo sua revisão, a fim de readequação do saldo devedor. Sustenta, ainda, que a escritura pública de composição e confissão de dívida, por se tratar de renegociação de débito oriundo de crédito rural, também tem que observar a legislação especial, bem como a necessidade de alongamento da dívida.

A sentença acertadamente rejeitou tais alegações.

Em relação à pretensão revisional da cédula nº 198.2010.824.4339, como bem observou o magistrado de 1º grau, “
embora a parte embargante tenha arguido a existência de ilegalidades o fez de forma genérica sem especificar, pormenorizadamente, quais cláusulas reputa ilegal. Em verdade, a embargante sequer apresentou a cédula de crédito nº 198.2010.824.4339, inviabilizando a verificação dos termos da operação que, mais tarde, daria ensejo ao título exequendo. Nesse pormenor, não sendo o caso dos autos de relação de consumo, caberia à embargante a apresentação do contrato bancário que pretende rever. Os embargos à execução devem ser instruídos com documentos que comprovem as alegações do embargante, não tendo a parte instruído os presentes embargos com o contrato que pretende revisar, não há como dar guarida a seus argumentos.
”.

Assim, em que pese a possibilidade de discussão de eventuais ilegalidade dos contratos anteriores, nos termos do enunciado da Súmula 286 do STJ, tal medida não se afigura possível diante da ausência de apresentação do referido contrato - ônus que, como visto, incumbia à apelante - e, ainda, da falta de indicação específica das supostas ilegalidades.

Quanto à escritura pública de composição e confissão de dívida, analisando os termos pactuados verifica-se que não há ilegalidade a justificar a pretendida revisão. Extrai-se das cláusulas terceira e nona que os juros remuneratórios foram fixados em 7,65% a.a. de forma capitalizada, juros de mora de 1% a.a., com previsão de cobrança de multa moratória de 2% (dois por cento) sobre as parcelas em atraso.

Conforme tese firmada no Tema 654 do STJ, “
A legislação sobre cédulas de crédito rural admite o pacto de capitalização de juros em periodicidade inferior à semestral
”, como ocorreu no caso em análise, em que houve expressa previsão de capitalização mensal.

Quanto aos juros remuneratórios, nos termos do entendimento do c. STJ, “
as cédulas de crédito rural, industrial e comercial submetem-se a regramento próprio, que confere ao Conselho Monetário Nacional o dever de fixar os juros a serem praticados. Não havendo atuação do referido órgão, adota-se a limitação de 12% ao ano prevista no Decreto n. 22.626/1933.
” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.268.982/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 7/3/2017, DJe de 19/4/2017.).

Quanto aos encargos de mora, ainda de acordo com o c. STJ, "
Nas Cédulas de Crédito Rural, Industrial ou Comercial, conforme entendimento pacífico desta Corte, a instituição financeira está autorizada a cobrar, após a inadimplência, apenas a taxa de juros remuneratórios pactuada, elevada de 1% ao ano, a título de juros de mora, além de multa e correção monetária.
" (AgInt no AREsp 1455158/MT, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021).

Verifica-se, portanto, que os juros de mora fixados no contrato em análise observam os limites legais, qual seja, 1% (um por cento) ao ano, nos termos do artigo 5º do Decreto-Lei nº 167/1967, não havendo óbice à incidência de multa moratória.

De acordo com a Súmula no 298, do e. STJ,
“O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei”.

Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução no 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÉBITO RURAL SÚMULA Nº 298, DO STJ NECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO EXTINÇÃO DO PROCESSO, COM BASE NO ART. 485, VI, DO CPC SENTENÇA MANTIDA.

1 De acordo com a Súmula nº 298, do e. STJ, O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da lei.

2 Entretanto, apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural
é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida,
tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018. Precedentes deste TJES.

3 Extinção do feito, com base no art. 485, VI, do CPC, mantida. Apelação cível desprovida.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 014190085176, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/08/2021, Data da Publicação no Diário: 14/09/2021)

Contudo, não há nos autos nenhum elemento que comprove que a apelante tenha requerido administrativamente o alongamento da dívida antes do vencimento. Como se extrai da sentença, “
É requisito para o alongamento da dívida rural que o devedor faça o devido requerimento administrativo antes do vencimento da dívida e não tendo a embargante demonstrado esse requerimento, não faz jus a esse suposto alongamento. Nesse ponto, registre-se que a prova pericial pretendida pela parte autora não tinha por escopo demonstrar esse fato, tanto que foi dispensada.
”.

Por tais razões,
conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro a condenação da apelante a título de honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa (§11 do art. 85 do CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão Virtual do dia 17.03.2025 a 21.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.